Tribunal: TJDFT
Processo: 0738412-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738412-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TERRAGRAPH GEOPROCESSAMENTO E AEROLEVANTAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Terragraph Geoprocessamento E Aerolevantamentos Ltda - ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0709472-14.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de retirada da restrição em nome da Agravante no SISBACEN, referente ao contrato objeto dos autos, nos seguintes termos: “Depreende-se do contido na decisão de id. 66636912 que a determinação de suspensão da publicidade da anotação da qualificação da autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR foi dirigida àquela instituição estranha à presente lide, tendo este Juízo, ademais, determinado a expedição de ofício solicitando o cumprimento da aludida ordem. Emerge dos documentos que instruem a petição de id. 68060182, ademais, que o réu demonstrou ter se desincumbido de promover a baixa das anotações realizadas perante o SPC e o SERASA, cadastros distintos, ainda que a ele interligados, daquele mantido pelo Banco Central do Brasil. Diante do escorço supra, forçoso concluir que eventual demora no atendimento, pelo Banco Central do Brasil, do disposto na decisão de id. 66636912 não pode ser imputada ao réu, razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados pela autora na petição de id. 68730092. Lado outro, certifique a Serventia se o ofício de id. 67049352 foi recebido pelo respectivo destinatário.” Contra a r. decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração interpostos por LISANE BENEVIDES SANTOS SANTANA contra a decisão de id. 68800810, que indeferiu os pedidos deduzidos pela autora na petição de id. 68730092. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de erro material porquanto o Juízo prolator, supostamente, teria deixado de observar que o réu promovera nova anotação da qualificação da embargante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR pertinente ao mesmo contrato "sub judice". É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 69562482. No mérito, contudo, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que esta, em si, não apresenta contradições e que as disposições nela contidas encontram-se devidamente fundamentadas, tampouco padecendo de obscuridades, omissões ou erros, máxime porque não emerge do contido nos autos que a anotação realizada no mês de junho de 2020 se refere ao mesmo contrato discutido nos presentes autos. A embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 69562482, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Lado outro, ante o contido na certidão e documento de ids. 69568813 e 69568814, promova a Serventia a intimação determinada na decisão de id. 66636912 por meio do canal de comunicação indicado pelo Banco Central do Brasil, qual seja, seu sistema de protocolo digital. Embargos de Declaração registrados e assinados eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em síntese, a Agravante sustenta que foi descumprida a obrigação de excluir a anotação no SCR SISBACEN e que a demora não deve ser imputada ao Banco Central, pois as anotações no sistema são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes. Alega que deve ser reconhecida a responsabilidade do Banco do Brasil S.A, ora agravado, pela indevida anotação do seu nome no SCR SISBACEN. Argumenta que, da análise dos extratos do SISBACEN-SCR, é possivel identificar que a anotação se refere ao contrato objeto dos autos. Sustenta que deve ser determinado ao Agravado que retire imeditamente a restrição apontada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Requer, ainda, que seja oficiado ao Banco Central para que retire quaisquer restrições efetivadas pelo Banco do Brasil S.A relacionadas ao contrato objeto dos autos, para que seja viabilizada a obtenção de linha de crédito do Pronampe. Defende que, nos termos do art. 497 do CPC, na impossibilidade de ser retirada a restrição no SISBACEN e de restabelecimento do SCORE, para que a Agravante abtenha a linha de crédito do Pronampe, deve ser determinado ao Agravado que conceda linha de crédito nas mesmas condições e valores apresentados pela Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 1.376.605,99 (um milhão, trezentos e setenta e seis mil seiscentos e cinco reais e noventa e nove centavos), e demais condições utilizadas no mercado e previstas na Lei no 13.999, de 18 de maio de 2020. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que: i) “seja determinado ao Banco do Brasil que promova a retirada da restrição apontada no SISBACEN referente ao contrato objeto da presente demanda no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena diária que a autora sugere seja aplicada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso. ii) seja expedido ofício ao BACEN para que promova a retirada de quaisquer restrições efetivadas pelo Banco do Brasil referente ao contrato objeto dos autos, bem como restabeleça no prazo de 48h (quarenta e oito horas) o SCORE da autora para que a mesma possa contratar a linha de crédito decorrente do Promane. iii) seja determinado ao Banco do Brasil que conceda linha de crédito observando as mesmas condições e valores apresentados, bem como demais condições utilizadas no mercado e previstas na Lei no 13.999, de 18 de maio de 2020, nos termos do artigo 497 do Código de Processo Civil.” No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar da tutela antecipada. Preparo comprovado - Id. 19457412. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial pleiteada. Nos autos de origem, verifica-se que, em 1.7.2020, foi proferida decisão determinando a suspensão de publicidade da anotação da qualificação da Agravante no sistema de Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR, exclusivamente no que se refere ao contrato objeto dos autos (Id. 66636912[1]). Em 20.7.2020, o Agravado peticionou informando a suspensão da publicidade da anotação do nome da Agravante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil SCR (SISBACEN) (Id. 68060182[2]). Em análise dos relatórios apresentados pela Agravante, verifica-se que, de fato, em junho deste ano foi anotado no Sistema de Informação de Crédito do BACEN o vencimento de R$ 280.833,00 (duzentos e oitenta mil reais e trinta e três centavos) – Id. 19457420, e tal anotação persiste no relatório do mês de julho (Id. 19457421). Verifica-se, ainda, que as consultas foram realizadas em 20.8.2020, isto é, um mês após o Agravado noticiar que havia cumprido a obrigação. Todavia, em que pese as alegações da Agravante em sentido contrário, dada a fragilidade das informações constantes nos relatórios juntados aos autos não é viável aferir, com precisão, se, de fato, a referida anotação tem pertinência com o contrato objeto dos autos. Desse modo, tenho que os fatos não estão suficientemente esclarecidos, havendo necessidade de um exame mais aprofundado, o que só será possível depois do contraditório. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, não demonstrados os requisitos previstos no art. 558 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora